Tribunal: STF
Processo: RE 1351405
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. LIMITAÇÃO GLOBAL ANUAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR) QUE DELEGOU A REGULAMENTAÇÃO DO CREDITAMENTO DO ICMS ÀS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS (ARTIGO 24) E PREVIU A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS (ARTIGO 25), SEM, CONTUDO, ESTABELECER OS LIMITES PARA A COMPENSAÇÃO DO ICMS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA (ARTIGO 24, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). OMISSÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA PELO ESTADO (ARTIGO 24, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 (LEI ORGÂNICA DO ICMS) QUE ESTABELECEU QUE A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS DEVE SE DAR POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ARTIGO 25, §§ 6º E 7º). DECRETO ESTADUAL Nº 7.871/2017 (REGULAMENTO DO ICMS) QUE TECE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS ACUMULADO EM CONTA GRÁFICA (ARTIGO 47). TRANSFERÊNCIA FEITA PELO SISCRED. LIMITE. ARTIGO 51, § 3º DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.871/2017, QUE PREVÊ O ESTABELECIMENTO DA LIMITAÇÃO GLOBAL ANUAL EM RESOLUÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ARTIGO 1º, CAPUT DA RESOLUÇÃO DA SEFA Nº 118/2019 QUE FIXA O LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA ANALISADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.748.097-2. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. ARTIGO 272-A, , DO CAPUT REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, E ARTIGOS 927 (INCISO V) E 949 (PARÁGRAFO ÚNICO) DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE À UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS PELO SISCRED. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE JÁ CONDENOU A IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESSALVA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENÇÃO AO ARTIGO 25 DA LEI Nº 12.016/2009, À SÚMULA Nº 512 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E À SÚMULA Nº 105 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, I, e 155, § 2º, I e XII, c, da Constituição, para, ao final, apresentar pedido nos seguintes termos (eDOC 8, p. 14):



    “Diante do exposto, provado que o Acórdão contraria Constituição Federal, posto que julga válido ato local (decreto e resolução) que limita o aproveitamento de créditos de ICMS, o que faz negando vigência a dispositivos constitucionais, requer-se deste colendo Supremo Tribunal Federal a reforma do Acórdão impugnado e declarada a ilegalidade da Resolução Estadual do Paraná que fixa Limite Global de Apropriação de Créditos de ICMS via SISCRED.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte possui jurisprudência segundo a qual a técnica da não cumulatividade busca evitar a tributação em cascata, permitindo que o imposto incidente sobre a produção e a circulação, no caso o ICMS, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota máxima prevista em lei ao final do ciclo econômico.



    Com efeito, essa sistemática permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior.



    Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.



    Ocorre que, no caso dos autos, o crédito pleiteado é proveniente de terceiros, adquirido por meio de sistema de controle de transferência de utilização de créditos acumulados (SISCRED), instituído pelo Estado do Paraná.



    Ou seja, o contexto identificado nos autos não configura situação abarcada pelo princípio da não cumulatividade do ICMS, uma vez que não se identifica o referido ciclo econômico. As operações em que surge o crédito e as que vão se beneficiar com a compensação são de contribuintes diferentes. Não há que se falar em efeito cascata, finalidade a ser evitada pelo princípio em questão.



    A situação dos autos caracteriza benefício fiscal não decorrente diretamente do princípio da não cumulatividade.



    Verifica-se, portanto, que a análise de eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufrui-lo revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.156.815-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 864.701-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2015)



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 720665-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2011)



    Por oportuno, assevere-se também, no que diz respeito a eventual contrariedade entre os atos infraconstitucionais aplicáveis à espécie, que os atos regulamentares, quando extrapolam o disposto na lei regulamentada, sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 631736 ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745965 AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 4176-AgR, de relatoria da Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.08.12) 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGULAMENTO. NOTÁRIOS. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. Resolução nº 350/99 e Editais 001/99 e 002/99 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. I. - Ato regulamentar não está sujeito ao controle de constitucionalidade, dado que se vai ele além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - No caso, têm-se atos regulamentares da Lei 12.919/98, do Estado de Minas Gerais. III. - Agravo regimental não provido.” (ADI 2792-AgR, de relatora do Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.03.04)



    Destaco, ainda, o seguinte precedente, que tratou da questão análoga a dos autos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO A TERCEIRO. LIMITES AO APROVEITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.335.856-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 08.10.2021)



    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente